Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713429-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO ASSIS FREIRE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 61270709) opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão unipessoal de ID 60233353 que não conheceu do agravo de instrumento apresentado por FRANCISCO ASSIS FREIRE DA SILVA por falta de interesse recursal. Em suas razões recursais, a Unidade Distrital alegou omissão, pois o julgado não teria majorado os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Traz também julgados que reputa adequados para amparar a sua tese, sob o argumento da majoração dos honorários mesmo quando não conhecido o recurso. A parte contrária apresenta suas contrarrazões (ID 62002418) defendendo a rejeição dos aclaratórios. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os requisitos legais. Verifico que assiste razão ao embargante. De fato, a decisão embargada foi omissa ao não majorar os honorários sucumbenciais, motivo pelo qual impõe-se o suprimento do vício. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firme entendimento de que o art. 85, § 11, do CPC é aplicável na hipótese de não conhecimento de recurso. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. I - A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data da vigência do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes. II - No caso, observa-se a condenação em honorários advocatícios desde a sentença a qual fixou em 10% sobre o valor corrigido da causa. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem majorou os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, resultando em 12% sobre o valor corrigido da causa. III - Embargos de declaração acolhidos , para integrar a decisão embargada, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios em mais 1% do valor atualizado da causa, ou seja, de 12% para 13%. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1864776 SC 2020/0052151-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024. - sem negrito no original) Em igual direção, segue transcrita ementa de aresto desta egrégia Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO MAJORAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. Se o acórdão embargado deu provimento ao apelo a fim de tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais nessa fase procedimental. 2. Os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: recurso não conhecido integralmente ou desprovido, bem como condenação do recorrente em honorários advocatícios na origem. 3. Provido o apelo, mostra-se descabida a majoração de honorários recursais, ainda que tenha havido fixação de verba honorária na origem. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJ-DF 0712778-66.2022.8.07.0018 1806952, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2024. - sem negrito no original) Trata-se de conclusão em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.059, cuja tese foi assim fixada: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ - REsp: 1865553 PR 2020/0055558-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023) No caso, percebe-se que além do agravo de instrumento de ID 57514832 não ter sido conhecido, o Juízo de origem condenou o ora embargado em honorários fixados em 10% (dez por cento) do excesso efetivamente decotado. Por essa razão, estão satisfeitos os requisitos que amparam o aumento pleiteado. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para sanar omissão na decisão de ID 60233353 e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência fixados contra o exequente, totalizando 12% (doze por cento) do excesso efetivamente decotado. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador